Tribunal: STF
Processo: RE 371937
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. EFEITOS DA
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE DIFUSO.
I - A
atribuição de efeitos prospectivos à declaração de
inconstitucionalidade, dado o seu caráter excepcional, somente tem
cabimento quando o tribunal manifesta-se expressamente sobre o tema,
 observando-se a exigência de quorum qualificado previsto em lei.
II - Agravo não provido.